Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Injúria qualificada. Condição de pessoa idosa. Desclassificação. Desacato.
1 – Não provado que as ofensas tiveram o propósito inequívoco de humilhar e subjugar a vítima, em razão da condição de pessoa idosa, desclassifica-se o crime de injúria para a modalidade simples.
2 – Se há dúvida se os xingamentos com palavras de baixo calão foram direcionadas aos policiais militares ou a terceiro, improcede a denúncia pelo crime de desacato.
3 – Fixada a pena no mínimo legal e o regime prisional aberto, prejudicado o pedido nesse sentido.
4 - Apelação provida em parte.